Tribunal: STF
Processo: ARE 1584783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR APOSENTADO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO “PÓ DE GIZ”. REDUÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA 1% (UM POR CENTO), CONFORME PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1083/2010 APLICADA AOS SERVIDORES DA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ENTRETANTO HÁ COMPROVAÇÃO DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ESTABILIDADE FINANCEIRA AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). GRATIFICAÇÃO PÓ DE GIZ. PARCELA AUTÔNOMA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 37, XV DA CF/88. APELO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente